Tribunal: TJMT
Processo: 0006707-02.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006707-02.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA - CPF: 258.403.118-39 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (APELADO), LUCIANO GOES DA COSTA (APELADO), SIMONE ILMA DO CARMO KLEMENS - CPF: 754.120.392-00 (ADVOGADO), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (APELADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DE MATOS LIMA - CPF: 419.286.188-71 (ADVOGADO), COSTA E VIEIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (APELANTE), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006707-02.2014.8.11.0037

APELANTE: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA.

APELADO: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA, LUCIANO GOES DA COSTA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO EM FAVOR DOS FIADORES DOS TÍTULOS -

PLANO ANULADO PARA EXCLUIR ESSA PREMISSA – MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS - EXTINÇÃO DA LIDE APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA -–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO §2o DO ART. 85 DO CPC – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei 11.101/2005

dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação
a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei no. 11.101/2005 (STJ,
REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos, sobretudo
quando o primeiro plano apresentado foi anulado para que, dentre outras cláusulas consideradas irregulares, fosse também extirpada aquela relativa à novação das dívidas dos avalistas, fiadores e coobrigados.

Quando o valor da causa não se mostra irrisório e é estimável o proveito econômico, os honorários devem ser arbitrados nos termos do

§2o art. 85 do CPC -
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Se extinção atingirá apenas um dos cinco executados, a verba honorária deve ser definida na mesma proporção (
1/5).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, ante o reconhecimento da novação da dívida em virtude da homologação do plano de Recuperação Judicial em favor de um dos executados (UNISAGRO COMÈRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA), com condenação ao pagamento das custas e honorários em R$ 20.000,00.

A apelante diz que a Execução foi proposta contra a referida empresa, emitente das duplicatas e devedora principal, e também contra os fiadores do débito.

Alega que a aprovação do plano gera a novação das dívidas apenas da recuperanda, não se estende aos seus coobrigados. Por isso, pleiteia o prosseguimento da Ação em relação e eles.

Argui que o
decisum
fere a Súmula 581 do STJ e o art. 49,§1o da Lei 11.101/2005.

Aduz ainda que os honorários foram fixados em desacordo com o art. 85 do CPC, uma vez que deveriam ser entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no id n.

31913451.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (id no 35134978).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 30/07/2014 contra Costa e Vieira LTDA (atualmente denominada como Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários LTDA) e Djalma Vieira, Hileia Regina Castanho Vieira, Luciano Goes da Costa e

Claudia Aparecida Roder da Costa.

À exceção da empresa emitente dos títulos objeto de execução, os demais executados figuram como fiadores por força de contrato firmado nesse sentido.

A Unisagro pleiteou sua Recuperação Judicial em 1o/08/2014, e o plano foi homologado em 13/03/2015. No entanto, essa decisão foi impugnada nos Agravos de Instrumento n. 40886/2015,

40669/2015, 40805/2015 e 41004/2015, os quais anularam o plano e determinaram a apresentação de outro, com saneamento das irregularidades apontadas, dentre elas a cláusula que previa a novação do débito em favor dos avalistas, fiadores e demais coobrigados.

A propósito, segue a ementa do RAI no 41004/2015:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EM VIRTUDE DE QUE CONTRA A MESMA DECISÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR OUTRO INTERESSADO – IRRELEVÂNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS – PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR AO LEGAL – ART. 61, “CAPUT”, DA LEI No 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DE DESÁGIO E EXCLUSÃO DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E/OU MORATÓRIOS – AMPLA LIBERDADE ASSEMBLEAR – DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES DE UMA MESMA CLASSE – PRIVILÉGIO DE CREDORES “FINANCIADORES” E “ESTRATÉGICOS” – CLASSE EM QUE FOI OBTIDA A APROVAÇÃO DO PLANO
– POSSIBILIDADE – PLANO COM CLÁUSULA DÚBIA, CONTRÁRIA AO ORDENAMENTO, COM POSSÍVEL EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DE AVALISTAS, FIADORES E DEMAIS COOBRIGADOS – INTENÇÃO ILEGAL NEGADA PELAS PRÓPRIAS “RECUPERANDAS” – EXTIRPAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

5. Deve ser extirpada cláusula contida no Plano de Recuperação Judicial a partir da qual pode ser inferida a novação da dívida em relação a avalistas, fiadores e demais coobrigados, sobretudo quando as empresas “recuperandas” negam esse intento dissimulado, subliminar, e, ainda, a finalidade do dispositivo combatido já decorre de outros itens e subitens contidos no plano de recuperação em questão. Inteligência dos arts. 49, §1o, e 59, da Lei no 11.101/2005.
6. Recurso parcialmente provido. (N.U 0041004-15.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)

Com isso, novo plano foi apresentado, aprovado em Assembléia Geral de Credores e homologado pelo juízo recuperacional em 02/03/2016.

Em 08/04/2019 o juízo da Execução extinguiu de ofício a lide ante a homologação do plano de RJ da empresa executada.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

O parágrafo primeiro do mesmo artigo determina que a decisão que conceder a recuperação constituirá título executivo judicial.

Logo, com a aprovação do plano em 02/03/2016, ocorreu a sua novação no tocante à empresa em recuperação judicial, mantidas, porém, na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Por conseguinte, como a lide
foi direcionada também contra os fiadores do título, não há como extinguir a Ação em relação a eles, já que eles são considerados responsáveis autônomos pelo pagamento da obrigação pactuada, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal.

Essa questão já foi dirimida no REsp 1333349/SP

representativo da controvérsia. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.IMPOSSIBILIDADE.INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ:

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Como visto, na recuperação judicial a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Consequentemente, a novação se opera só para a

Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários LTDA
, pois os efeitos do plano de recuperação incidem unicamente sobre a empresa recuperanda.

Dessa forma, somente ela será excluída. A Execução prosseguirá normalmente contra os demais apelados, que são fiadores (
Djalma Vieira, Hileia Regina Castanho Vieira, Luciano Goes Da Costa e Claudia Aparecida Roder Da Costa).

A apelante postula a reforma da sentença que arbitrou a verba honorária em R$ 20.000,00, com fundamento no §8o do art. 85 do CPC/2015, que no entanto assim preceitua:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Como visto, a situação destes autos não se enquadra nesse

dispositivo, pois o montante atribuído à lide não é irrisório e o proveito econômico é estimável.

Por conseguinte, o juízo deveria ter aplicado o §2o do art. 85 do CPC -
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Contudo, deve ser considerada a peculiaridade da demanda, pois cuida-se de Execução proposta antes do pedido de RJ, cuja extinção atingirá somente a recuperanda em virtude da novação do débito pela homologação do plano de recuperação judicial. Por consequência, ela arcará com honorários em 1/5 de 10% do valor da causa, visto que, ao todo, são 5 executados envolvidos e a lide prosseguirá contra os demais.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que a Execução prossiga tão somente contra
Djalma Vieira, Hileia Regina Castanho Vieira, Luciano Goes da Costa e

Claudia Aparecida Roder da Costa,

bem como para fixar os honorários em favor da exequente, ante a extinção da Ação apenas contra a recuperanda, em 1/5 de 10% do valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020